Tribunal: TJDFT
Processo: 0706571-18.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA CIVIL APOSENTADA. PORTADORA DE CARDIOPATIA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/88 E ALTERAÇÕES POSTERIORES C/C ARTIGO 111 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. LAUDO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE DIANTE DE OUTRAS PROVAS. SÚMULA 598 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. NORMAS DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA SELIC. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – contra acórdão que deu provimento ao recurso interposto pela parte autora para condenar o ente público à obrigação de isentar a requerente do pagamento de imposto de renda sobre os seus proventos, mediante a supressão dos descontos sob tal título; e, bem como ao pagamento da quantia de R$ 24.356,93 (vinte e quatro mil trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos), corrigido na forma acima.
2. O embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso por não ter se manifestado quanto à peculiaridade de que a autora não é portadora de doença apta a ensejar o pedido de isenção de imposto de renda. Argumenta que o valor da condenação não encontra fundamento nos autos e que os juros moratórios não poderiam incidir sobre a condenação em razão da impossibilidade de cumulação com a Taxa Selic. Contrarrazões apresentadas.
3. A princípio, cabe ressaltar que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.
4. Em relação ao direito da parte autora à isenção pretendida em razão da moléstia alegada, é certo que a questão foi devidamente abordada no acórdão proferido, não existindo qualquer omissão a ser sanada. Conforme os itens 3 a 7 do acórdão (ID 36188973), o tema foi devidamente abordado e fundamentado. Conforme o seguinte trecho do item 5 do julgado: “A parte autora é portadora da referida doença desde 2014, conforme laudo pericial acostado aos autos (ID 35056047), não sendo necessário para comprovar o fato que a autora se submeta a perícia médica oficial, uma vez que o laudo apresentado se mostra idôneo e suficiente para tal fim”. Neste mesmo sentido, o item 6 do acórdão acrescenta: “em relação à comprovação da moléstia da autora e a prescindibilidade do laudo médico oficial para obter a isenção de imposto de renda em razão de doença grave, prevista no artigo 6o, XIV, da Lei 7.713/88, encontra-se assentada na Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”
5. Com relação ao valor da condenação, com razão o embargante. A planilha de cálculos apresentada pela parte autora (ID 35056051) computa valores já com a incidência da atualização monetária e considera quantias anteriores à sua aposentadoria, quais sejam: os valores com data em 30/03/2019. Assim, desconsiderando a atualização monetária, que deve incidir sobre o valor da condenação, e os valores anteriores à aposentadoria, o valor devido à parte autora/embargada é R$18.373,14, referente ao imposto de renda e R$1.262,38 de Imposto de Renda do 13o Salário, totalizando a quantia de R$19.635.52 (dezenove mil seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).
6. Juros moratórios. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, consolidou a orientação do Tema 810 no sentido de que é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n.11.960/2009, fixando a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E desde 26/06/2009, data que entrou em vigor a Lei n.11.960/2009. Portanto, como se vê não houve modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, razão pela qual a partir de 26.06.2009 dever incidir o IPCA-E, como índice de correção monetária, e juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança.
7. Contudo, a matéria tem novo regramento a partir da Emenda Constitucional n.113/2021, que assim dispôs em seu art. 3o, in verbis: “Art. 3o. Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.
8. Portanto, quanto à correção monetária deverá ser aplicado o IPCA-E e os juros que corrigem a caderneta de poupança até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, que ocorreu em dezembro de 2021.
9. Embargos de declaração conhecidos e providos para alterar o valor da condenação da parte ré/embargado para a quantia de R$ 19.635.52 (dezenove mil seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) e determinar que o valor da condenação seja corrigido monetariamente pelo IPCA-E, acrescidos de juros de mora que corrigem a caderneta de poupança, conforme determinado na sentença até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021. A partir de então, que se aplique a Taxa Selic, sem a incidência de juros, uma vez que na referida taxa os juros já estão inclusos, acumulada mensalmente.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.